Tribunal: STF
Processo: RE 1383418
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário (eDoc 22), com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDoc 22).



    Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando, em suma, a prescindibilidade de prévio procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento de falta grave ocorrida na execução da pena.



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 941), fixou a seguinte tese:



    A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.



    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.



    Em casos fronteiriços, assim também decidiu esta Suprema Corte: RE 1.269.251/AM, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.372.304/MG, ministro Roberto Barroso.



    Nesse mesmo sentido, destaco trecho do parecer do Ministério Público Federal:



    8. A irresignação merece prosperar.



    9. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 972.598-RG (Tema 941), assentou a seguinte tese: “a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”. Veja-se a ementa do acórdão do referido julgamento:



    “Ementa: Execução Penal. Recurso Extraordinário. Prática de falta grave. Prévio procedimento administrativo disciplinar. Desnecessidade. Repercussão geral reconhecida. 1. Nos termos das recentes decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. 2. Assim sendo, a apuração da prática de falta grave perante o juízo da Execução Penal é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF). 3. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional suscitada.” (RE 972.598, ministro Roberto Barroso) 



    10. Nesse contexto, verifica-se que o v. acordão recorrido decidiu a questão em dissonância com o entendimento da Suprema Corte.



    11. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no seguinte sentido: “... não (há) que se falar em aplicação retroativa de paradigma prejudicial ao condenado, como argumentado pelo órgão julgador na origem. A uma, pelo fato de que, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inexistência de nulidade na ausência de PAD para confirmação da prática de falta grave, quando assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência de justificação. A duas, porque, ao tempo do acórdão proferido pelo Tribunal a quo, já existia amplo entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores no sentido da inexigibilidade de instauração de PAD para o reconhecimento de falta grave, bastando para tanto a realização de audiência de justificação na qual observado o contraditório e a ampla defesa.” (RE 1.372.304, ministro Roberto Barroso)



    3. Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em julgamento proferido em 18/09/2018 (eDoc 8).



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator